Tribunal: TJDFT
Processo: 0705998-86.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO AUTOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS À RÉ. REFORMATIO IN PEJUS. PROIBIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A regra geral para a distribuição do ônus sucumbencial é regida pelo art. 85, do CPC, o qual preceitua que "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
2. No caso de extinção do feito por perda do interesse de agir, impõe-se que seja aplicado o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as custas do processo aquele que der ensejo ao ajuizamento da ação, ou seja, a apelante, pois se não estivesse em mora, a ação não teria sido proposta.
2.1. No caso dos autos, entretanto, incabível sua condenação, pois não houve insurgência do autor contra a sentença que deixou de arbitrar os honorários sucumbenciais, sendo vedado a reformatio in pejus.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.